Tribunal: STF
Processo: Rcl 89303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100042-72.2024.5.01.0225, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.
 
O reclamante esclarece que:

[...] A presente reclamação constitucional versa sobre a aplicação do precedente  vinculante firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)  nº 664, que trata da impossibilidade do bloqueio de receitas públicas de Organizações  Sociais, provenientes de Contratos de Gestão firmados com o Poder Público, as quais  tem destinação específica para aplicação na área da saúde.    
A Reclamante vem sofrendo penhora em recursos públicos destinados à  execução do objeto de Contrato de Gestão firmado com Ente Público, tendo ajuizado  as Reclamações Constitucionais nº 63.497, nº 70.245, nº 72.776 e nº 77.789, cujo objeto  versa sobre impedir a realização de bloqueios nas contas correntes vinculadas aos  Contratos de Gestão firmado entre a Reclamante,  o Município de Maricá (CG nº  018/2020) e o Município do Rio de Janeiro, destacando-se o implemento das  condições elencadas na ADPF 664 (doc. 1, p. 2).
Segundo narra:

[...] O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos,  reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por  finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e  serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas  áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto  Atendimento.     
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020  para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita –  Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não  adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença  da 01ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados).   
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 21.922,56 (vinte e um mil,  novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) em conta bancária  vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados  exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade (doc. 1, p. 5).

Argumenta que:

[...] Ficou comprovado que o recurso penhorado é vinculado ao contrato de  gestão firmado com o Município de Maricá.  No entanto, a origem da dívida  executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos  recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar  flagrante violação constitucional (doc. 1, p. 7).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja  reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e,  consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes  vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo  Reclamante (doc. 1, p. 18).
 
As informações foram prestadas (doc. 14).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação em parecer com a seguinte ementa (doc. 16):

Reclamação constitucional. Organização social sem fins lucrativos. Penhora de valores para quitação de dívidas trabalhistas. Alegada violação à ADPF nº 664/ES. Procedência. 1. Conforme decidido na ADPF nº 664/ES, “decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)”. 2. A conta corrente bloqueada está vinculada ao recebimento de verbas provenientes do Fundo Estadual de Saúde referentes a contratos de gestão firmado com o Município de Maricá/RJ, que tem por finalidade ações de saúde. 3. Essa Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de garantir a disponibilidade das receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, no intuito de garantir a execução dos serviços públicos de saúde avençados.
- Parecer pela procedência da Reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o que ficou assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES (grifei).

É o relatório. Decido.
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Transcrevo a ementa do acórdão que julgou os embargos à execução:

[...] Saliento que a embargante possuía diversos meios preventivos até que a penhora em conta bancária fosse executada. Poderia, por exemplo, informar ao juízo quais contas seriam impenhoráveis, solicitando ao Juízo que as mesmas fossem excluídas de penhora via SISBAJUD; poderia solicitar cadastro de conta única no sistema SISBAJUD, justamente para evitar penhora em conta destinada aos contratos de gestão.
No entanto, a executada, além de não comunicar previamente ao Juízo a possível impenhorabilidade de sua conta ou indicar conta bancária ou outros bens passíveis de penhora, parece esperar a medida constritiva para, só então, impetrar mandado de segurança ou embargos, os quais protelam a satisfação do crédito, em claro desrespeito ao princípio da cooperação entre juiz e partes.  
[...]
Menos razão lhe assiste quanto ao requerimento de aplicação da ADPF 664/ES, pois não houve, nestes autos, decisão judicial determinando bloqueio de verba pública, tampouco determinação de penhora em conta específica da Ré. 
Aliás, no caso acima referido, a receita constrita pertencia ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e não de valores já disponíveis em conta bancária particular, como é o presente caso. 
Por fim, saliento que os valores existentes em tais contas destinadas à execução do contrato de gestão deveriam ser direcionados, por previsão contratual inclusive, ao pagamento de pessoal que participou da execução dos aludidos contratos.
[...] Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução interpostos, na forma da fundamentação supra (doc. 7, pp. 58-60).

Interposto agravo de petição, menciono a ementa do acórdão:

AGRAVO DE PETIÇÃO. INSTITUTO GNOSIS. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE VERBA PÚBLICA. Inexistindo prova de que a constrição judicial recaiu sobre verbas públicas, nem tendo a parte indicado o número de uma conta bancária apta a receber a ordem de bloqueio, na forma da Resolução CNJ nº 61 /2008, não há que se falar violação a norma legal ou constitucional (doc. 7, p. 99).

Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
 [...] A questão é por demais conhecida neste Tribunal, alvo de inúmeras ações, inclusive mandados de segurança. 
Ademais, efetivada a penhora, não se verifica nos autos prova de que a conta sob a qual recaiu a constrição judicial seja exclusiva para recebimento de recursos públicos, oriundos dos contratos de gestão firmados pelo executado.
Por outro lado, em que pese a alegação de recursos vinculados, se verifica que eles deixam de ser vinculados quando transferidos para a conta do agravado que, então, deverá administrá-los livremente, porém com vistas ao cumprimento das obrigações dos contratos, o que inclui o cumprimento da legislação trabalhista relativamente a seus empregados e passivo trabalhista. 
Note-se que o juízo a quo não determinou a penhora dos recursos decorrentes do contrato de gestão. 
Releva ainda ressaltar que o executado também não indicou o número de uma conta bancária apta a receber a ordem de bloqueio, na forma da Resolução CNJ nº 61/2008. 
NEGO PROVIMENTO (doc. 7, p. 103 – grifei).

Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:
 
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.
 
Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria. 
 
Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:
 
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).
   
Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.
 
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao  Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.


Ministro Cristiano Zanin
Relator